Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECLUSÃO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONFLITO ENTRE OS SUJEITOS QUE PARTICIPAM DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1 – Não viola os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz o julgamento do Feito por Magistrado Substituto. Ademais, não se extrai das alegações apresentadas pela parte como substrato para a tese de ofensa aos princípios do juiz natural e da identidade física do juiz motivação que apresente de forma concreta e contundente o prejuízo decorrente da prolação de sentença por Juiz de Direito Substituto. Por outro lado, constata-se que as insurgências se dirigem a objurgar pronunciamento que foi contrário aos seus interesses, mas que foi realizado com observância das regras que orientam a profícua prestação jurisdicional.
2 – Para que haja interesse processual ou interesse de agir, como alguns denominam, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte autora não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação ao réu, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada.
3 – Consoante se depreende da detida análise dos autos, o pedido do Autor, ora Apelante, não se restringe à mera exibição e ciência de documentos, mas sim à efetiva prestação de contas, com a devida dilucidação dos serviços prestados pelos Réus/Apelados e respectivos valores cobrados, razão pela qual evidencia-se, portanto, a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional buscado pelo Apelante a demonstrar seu interesse de agir e a adequação da via eleita.
4 – Cassada a sentença, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do CPC, haja vista integrarem os autos elementos suficientes para o desate da lide, sendo desnecessária a produção de qualquer prova adicional.
5 – Deve ser rejeitada a alegação preliminar de ilegitimidade passiva ad causam quando se verifica a existência de pronunciamento do Juiz de primeiro grau acerca da questão na sentença e a ausência de recurso da parte contra o ponto. Assim, resta configurada a preclusão da matéria.
6 – Outrossim, havendo necessidade de análise aprofundada sobre a legitimidade ad causam das partes, verifica-se que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito.
7 – Na primeira fase da Ação de Exigir Contas, o mérito da sentença circunscreve-se à apuração da obrigatoriedade de prestar as contas exigidas, restando postergada para a segunda fase qualquer controvérsia acerca do an debeatur e do quantum debeatur, ou seja, em um momento inicial não há uma condenação ao pagamento de quantia líquida ou ilíquida.
8 – Tendo em vista que restou demonstrada nos autos a existência de conflito entre os sujeitos que participam da relação jurídica de direito material, necessário se faz o acolhimento do pedido de prestação de contas, cabendo, se o caso, na fase seguinte a apuração da sua regularidade.
9 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível parcialmente provida.
Pedido da primeira fase julgado procedente.